Tribunal: TCU
Processo: 028.233/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5967/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o representante legal do embargante foi notificado do Acórdão 1949/2019-TCU-Segunda Câmara , em 2/05/2019; Considerando que o prazo final para que o responsável contestasse o referido decisum expirou em 17/05/2019, data em que efetivamente encaminhou o pertinente recurso de reconsideração a esta Corte de Contas, via correio, conforme Aviso de recebimento acostado à peça 46; Considerando o disposto no art. 1.003, § 4o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos processos de controle externo que tramitam neste Tribunal, no sentido de que, na aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerado como data da interposição a data da postagem; Considerando, por fim, que este Colegiado, indevidamente, por intermédio do Acórdão 6242/2019, não conheceu do referido recurso de reconsideração, por considerá-lo intempestivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão 6242/2019-TCU-Segunda Câmara e acolhê-los, com efeitos infringentes, para conhecer do pedido de reexame interposto por Raimundo Miguel Sousa (peça 46) e restituir os autos à Secretaria de Recursos para o respectivo exame de mérito. 1. Processo TC- Processo 028.233/2009-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Raimundo Miguel Sousa (XXX.715.928-XX). 1.2. Interessados: Nice Coelho de Andrade (XXX.771.816-XX); Raimundo Miguel Sousa (XXX.715.928-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Belo Horizonte/MG - INSS/MPS. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.